Tribunal: STF
Processo: ARE 1589446
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Alessandro Pereira de Sousa interpôs o presente agravo (eDoc 22) em face de decisão (eDoc 20) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (eDoc 14) que está assim ementado:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. APENADO RECOLHIDO EM PENITENCIÁRIA FEDERAL, EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. 
1. O benefício de frequência a curso de ensino superior, mediante saída temporária, somente é cabível a condenados em regime semiaberto, nos termos do art. 35, § 2º, do Código Penal, e art. 122 da Lei de Execução Penal. 
2. A custódia em penitenciária federal, de natureza excepcional e dotada de maior rigidez, impede a implementação de curso superior, ainda que na modalidade a distância, diante da vedação de acesso à internet e da impossibilidade de cumprimento das exigências legais e acadêmicas obrigatórias (atividades complementares, estágio, tutoria e TCC). 
3. A manifestação da administração penitenciária é elemento indispensável para a análise de pedidos excepcionais, prevalecendo as razões de segurança e disciplina inerentes ao Sistema Penitenciário Federal. 
4. Agravo em execução desprovido.

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 17), aponta que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, III; 5º, XXXVII, XLVI, XLVII e LIII; 6º; 205; e 208, V; todos da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente, eis que as supostas violações aos dispositivos constitucionais mencionados nas razões recursais não foram apreciadas pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.

Noto, ademais, sequer foram opostos embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.

Desse modo, incide, na espécie, o óbice do Enunciado n. 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:

I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
(ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente